Tribunal: TJSP
Processo: 1500582-09.2022.8.26.0210
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Insurgência defensiva. Preliminar de ilegalidade de busca pessoal realizada por policiais militares. Impossibilidade. As circunstâncias do caso concreto denotam a existência de fundada suspeita apta a autorizar a busca pessoal, eis que o recorrente foi visto em atitude típica de mercancia espúria, ao estar em ponto conhecido de narcotráfico e entregar um objeto

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Insurgência defensiva. Preliminar de ilegalidade de busca pessoal realizada por policiais militares. Impossibilidade. As circunstâncias do caso concreto denotam a existência de fundada suspeita apta a autorizar a busca pessoal, eis que o recorrente foi visto em atitude típica de mercancia espúria, ao estar em ponto conhecido de narcotráfico e entregar um objeto para uma menina que estava de bicicleta, sendo que ambos, ao notarem a presença da guarnição, apresentaram comportamentos distintos, de modo que ela se evadiu e ele dispensou alguns invólucros ao solo. No chão, foram apreendidas 18 porções de maconha, embaladas individualmente, com peso líquido de 39,6 gramas, bem como 8 porções de cocaína, com peso líquido de 1,26 gramas e, em poder do réu, a quantia de R$ 55,00. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Condenação lastreada em sólidos elementos. Penas indevidamente determinadas acima dos mínimos legais. Réu primário e sem antecedentes ao tempo dos fatos. Reconhecimento do redutor à fração máxima. Vida pregressa do apelante quando inimputável (menoridade), que não deve produzir nenhum reflexo penalmente. Penas finalizadas em 1 anos e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade. Parcial provimento ao apelo.